Tribunal: TCU
Processo: 033.238/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 165/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.238/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Candida Arruda Verzola de Castro (XXX.695.628-XX); Angela Araujo Costa (XXX.272.834-XX); Daniela Islabao Vilela (XXX.383.710-XX); Ednando Bezerra de Oliveira (XXX.403.584-XX); Evaldo Cesar Macau Furtado Ferreira (XXX.419.433-XX); Felipe Lima da Silva (XXX.145.034-XX); Joao Batista Botelho de Medeiros (XXX.976.971-XX); Karlo Edson Carneiro Santana Moreira (XXX.194.662-XX); Michelle Rocha Lima (XXX.322.697-XX); Miguel Hirata (XXX.434.848-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.